Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA RENAJUD. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ART 835, XII DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A INUTILIDADE OU INEFICIÊNCIA DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. Ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de penhora, a teor do art. 835, XII, do CPC/15. Precedentes da Casa e do c. STJ.

2. Muito embora não se olvide que os atos de expropriação devem atender, antes de tudo, aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da celeridade processual, não podendo o Estado-Juiz deferir medidas constritivas carentes de efeito prático para a execução, não há nos autos qualquer informação a respeito da situação do financiamento capaz de desabonar a utilidade ou efetividade da medida requerida.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada reformada.